Tribunal: STF
Processo: Rcl 43343
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 10.9.2020 por Anderson Gomes Bonfim contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1030978-51.2018.8.26.0053, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 439.796-RG (Tema 171) e 474.267.
O caso
    2. Em 12.2.2019, o juízo da Décima Terceira Vara de Fazenda Pública de São Paulo julgou improcedente o pedido formulado por Anderson Gomes Bonfim contra o Estado de São Paulo no sentido de declarar a “inconstitucionalidade do ICMS/Importação previsto no inciso VIII do art. 1º da Lei Estadual n. 11.001/2001 e, por consequência, [reconhecer] a inexigibilidade do tributo sobre a operação de importação de veículo que adquiriu” (fls. 119-123, e-doc. 4).
    3. Em 25.6.2019, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta por Anderson Gomes Bonfim:
    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PESSOAL. EC nº 33/01, Lei Estadual nº 11.001/01 e Lei Complementar nº 114/02. Ausência de qualquer irregularidade na cobrança do tributo. Lei Estadual nº 11.001/2001 que, conquanto tenha sido editada anteriormente à Lei Complementar Federal nº 114/02, é posterior à EC nº 33/01. Recente julgado do STF em que, corroborando arestos anteriores, firmou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança do ICMS em hipóteses como a presente. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 246, e-doc. 4).
    Contra essa decisão Anderson Gomes Bonfim interpôs recurso extraordinário (fls. 268-302, e-doc. 4), ao qual negado seguimento (fls. 374-375, e-doc. 4).
    Em 21.8.2020, ao julgar o agravo interno interposto pelo reclamante, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão referente a operações de importação realizadas por não contribuintes do ICMS, após a Emenda Constitucional nº 33/2001, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE nº 439.796/PR. - Aquisição ocorrida após Emenda Constitucional nº 33/2001, que conferiu nova redação ao art. 155, § 2º, IX, a, da Constituição Federal. - Conformidade com o entendimento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do RE 917.950, em 05.12.2017, entendendo ser constitucional a Lei Estadual Paulista nº 11.001/01, atribuindo-lhe ‘eficácia contida’, até o advento da LC 114/02, que estabeleceu regras gerais de tributação acerca da hipótese específica. Precedentes desta Câmara Especial de Presidentes. - Julgamento do RE 1221330 (Tema 1094) que embora ainda não publicado e sem trânsito em julgado a tese firmada reforça o entendimento exarado no paradigma aplicado. - Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - Não conhecimento - Enunciado nº 77/CJF – Precedentes do STF. Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões” (fl. 441, e-doc. 4).
    4. Contra essa decisão Anderson Gomes Bonfim ajuíza a presente reclamação, na qual aponta a “inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.001/2001, que dentre outras modificações na Lei Estadual de nº 6.374/89, alterou o artigo 1º, inciso V e artigo 7º, parágrafo único, admitindo a incidência do mencionado tributo para as hipóteses de importação por contribuinte não habitual, ainda que sem o propósito de revenda” (fl. 3).
    Alega que “a referida alteração quanto a inclusão de um novo sujeito passivo do tributo (contribuinte não habitual), não obstante esteja em consonância com a redação trazida pela Emenda Constitucional nº 33/2001, foi realizada sem que houvesse lei complementar prévia a autorizando, o que ocorreu apenas com a edição da Lei Complementar 114/2002, que alterou a LC 87/96, trata[ndo]-se, portanto, de vício formal, que levará a inconstitucionalidade da exigência do tributo” (fl. 3).
    Assinala que o Supremo Tribunal Federal “estabeleceu expressamente as condições para que a exigência do tributo fosse constitucional. Para tanto, estabeleceu que a legislação infraconstitucional deveria obedecer ao devido fluxo de positivação, qual seja: 1) autorização constitucional para o exercício da competência tributária; 2) existência de lei complementar estabelecendo as normas gerais relativas ao imposto, nos termos dos art. 146, III, e 155, § 2º, XII, a, da CF; 3) lei ordinária instituindo a exação, contendo todos os elementos indispensáveis à correta identificação do fato gerador da obrigação tributária, do sujeito passivo e do montante a ser pago” (fl. 23).
    Ressalta “que a legislação paulista (Lei 11.001/2001), assim como a legislação paranaense (Decreto 5.375/2002), não respeitaram o fluxo de positivação estabelecido no precedente, pois nasceram sem a existência da lei complementar estabelecendo as normas gerais relativas ao imposto, nos termos dos art. 146, III, e 155, § 2º, XII, a da CF” (fl. 23).
    Argumenta que “reconhecer a constitucionalidade da lei estadual em período posterior à edição da LC 114/2002 significa tornar constitucional uma norma que nasceu sem um dos elementos de validação, nada mais sendo do que uma verdadeira constitucionalização superveniente” (fl. 23).
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação, “a fim de que seja reformado acórdão reclamado, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, para que, com base no julgamento de repercussão geral da matéria no STF (Recursos Extraordinários nº 474.267 e 439.796), o Estado de São Paulo reconheça a inexigibilidade do ICMS/Importação e afaste sua incidência sobre a operação de importação do veículo do Autor” (fl. 33).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    6. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 439.796 (Tema 171) e 474.267, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em conformidade com o paradigma da repercussão geral.
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 
    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de tese adotada em repercussão geral somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 439.796 (Tema 171), Relator o Ministro Joaquim Barbosa, realizado com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 474.267, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços” (redação aprovada na sessão administrativa de 9.12.2015). 
    Nesse julgamento o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “(...) para ser constitucionalmente válida a incidência do ICMS sobre operações de importação de bens, irrelevante a qualificação jurídica do adquirente, as modificações no critério material, na base de cálculo e no sujeito passivo da regra-matriz devem ter sido realizadas em lei posterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 (que modificou a LC 87/1996, para prever normas gerais específicas à incidência sobre importação de bens, independentemente de se tratar de adquirente-comerciante)”.
    10. Na espécie em exame, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo assim fundamentou o acórdão reclamado:
    “Ocorre que em conformidade com entendimento ora adotado, o próprio STF, no julgamento do RE 917.950, ocorrido em 05.12.2017, por sua Segunda Turma que entendeu constitucional a Lei Estadual Paulista nº 11.001/01, atribuindo-lhe "eficácia contida" até o advento da LC 114/02, que estabeleceu regras gerais de tributação acerca da hipótese específica. 
    No presente caso, a aquisição levada a cabo pelo autor ocorreu muito após a edição da LC 114/02, de modo que mesmo admitindo-se, segundo a posição mais recente adotada pela 2ª Turma do STF, a eficácia contida da norma estadual, tal limitação não abrangeria a operação em análise nestes autos. 
    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos: 
    ‘Na oportunidade em que se debruçou sobre o RE 439.796/PR, o Pretório Excelso consignou, ao tratar sobre as condições constitucionais para tributação, que ‘a validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de legislação local resultantes do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar’ (Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 25.11.2009). Desse entendimento, diga-se, a sentença não discrepa: a cobrança do ICMS, na espécie, deu-se no ano de 2018, quando já editada a lei complementar de normas gerais (LC 114/2002) e a lei local resultante do exercício da competência tributária do ente federativo (LC 11.001/2001). (fls. 252)’ (…)
    Sendo assim, constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede. 
    Quanto ao julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018486-77.2016.8.26.0000 noticiado pelo agravante, o Eg. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito ao analisar questão idêntica envolvendo a arguição citada, ocasião em que decidiu:
    ‘DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado: ‘TRIBUTÁRIO. ICMS. RE nº 439.796/PR. Importação de equipamento para uso próprio (Repercussão Geral Tema 171 do C. STF). Incidência do imposto que pressupõe a existência de legislação local posterior à EC 33/01 e à LC n.º 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01 prevendo a incidência do ICMS na importação por contribuinte não habitual, mas anterior à Lei Complementar. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018486- -77.2016.8.26.0000, julgado pelo Órgão Especial desta Corte no mesmo sentido Decisão proferida no AgR no RE 917.950 segundo a qual a LE nº 11.101/01 não é nula, todavia, tal decisão possui efeitos 'inter partes'. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.’ (...) A partir da EC 33/01 o ICMS passou a incidir sobre toda e qualquer importação de bens, ainda que realizada por quem não seja contribuinte habitual do imposto, vale dizer, mesmo quem não seja comerciante, industrial ou produtor. II A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE 917.950/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, entendeu ser constitucional a Lei paulista 11.001/2001, por ter sido editada quando já vigente a EC 33/2001, que autoriza a incidência do ICMS na espécie. III Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário.” (RE 1.045.286- AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Cabe destacar, por oportuno, quanto ao tema ora em análise, ante a inquestionável procedência de suas observações o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, por ocasião do julgamento, pela colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, do RE 917.950-AgR/SP: ‘A questão que merece reflexão por esta Corte é que entes federativos, no exercício de sua parcela de competência constitucional e após a Emenda Constitucional 33/01, editaram diplomas normativos de acordo com a alteração constitucional, mas antes da Lei Complementar Federal 114/02. (…)
      Não se pode punir com a pecha de inconstitucional o ato do ente federativo diligente que, amparado por autorização constitucional e no exercício de sua competência tributária, alterou seu arcabouço normativo estadual para expressar o exato contido naquela norma. É bem verdade que a efetividade desse poder tributante dependeria de lei complementar federal, todavia não seria caso de inconstitucionalidade formal ou material, mas, tão somente, de condição de eficácia daquele exercício após a superveniência da legislação necessária ... (RE 1222666/SP - SÃO PAULO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe-282 DIVULG 17/12/2019 PUBLIC 18/12/2019). 
    Ademais, recentemente houve o julgamento do RE 1221330 (Tema 1094) que embora ainda não publicado e sem trânsito em julgado a tese firmada reforça o entendimento exarado no paradigma aplicado e ora mantido: 
    ‘O Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau, atribuiu repercussão geral a esta matéria constitucional e fixou a seguinte tese de julgamento: ‘I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002’, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Roberto Barroso. Falou, pelo recorrente, Dr. Waldir Francisco Honorato Junior, Procurador do Estado de São Paulo. Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020’
    Dessa forma, inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão” (fls. 444-448, e-doc. 4). 
    A autoridade reclamada aplicou a sistemática da repercussão geral, conferindo à Lei estadual n. 11.001/2001 de São Paulo a mesma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de atribuir-lhe eficácia contida até o início da vigência da Lei Complementar n. 114/2002.
    Ausente, portanto, teratologia na decisão reclamada.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora